Tribunal: STF
Processo: HC 183591
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Alvino Pereira Santos em favor de Renata Nauana dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.826/SP.
    A paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 569.826/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, além de ser ‘guardiã de sua neta’. Menciona a pandemia do COVID-19 para reforçar a necessidade de substituição da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor da paciente.
    Em 07.4.2020, solicitei informações ao Juízo da 14ª Vara do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, prestadas por meio da Petição 22.671/2020.
    É o relatório. 
    Decido. 
    “(...).
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    (…).
      A Corte de origem, por sua vez, indeferiu o pleito liminar nos seguintes termos: 
    "Indefere-se a liminar. A medida liminar em habeas-corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato por meio do exame sumário da inicial e de documentos que, eventualmente, a acompanharem, o que não ocorre no presente caso, exigindo, então, a análise cuidadosa dos fatos e de documentação, tarefa adequada à ampla cognição da Turma Julgadora." (e-STJ, fl. 20; grifos como no original.) 
    Assim, da leitura atenta da decisão impugnada, não verifico, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora